Tribunal: TJDFT
Processo: 0736149-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. REQUISITOS PREENCHIDOS NA ORIGEM. ARTIFÍCIO ARDILOSO PRATICADO POR TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência cautelar que teve por objetivo obstar a efetivação de novos descontos ou consignações na conta bancária do recorrido, em razão de pretenso contrato de mútuo possivelmente celebrado mediante ilícito de terceiro.
2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, o afastamento ou a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da referida ordem, o que não pode ser concebido, diante da ausência de interesse.
3. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 3.1. Os requisitos autorizadores para a concessão dessa tutela são: a) o juízo da probabilidade gerado pelos fatos articulados pelo demandante, em relação à pretensão a ser exercida, e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
4. A tutela pretendida tem caráter cautelar, pois sua finalidade consiste em garantir, temporariamente, que não seja exigida a satisfação de um crédito que, sob a perspectiva do demandante, não pode ser dirigido contra sua esfera jurídica. 4.1. No caso em análise estão suficientemente demonstrados os requisitos objetivos autorizadores do deferimento da medida cautelar pretendida. 4.2. Além disso, a relação jurídica substancial em destaque se ajustaria, ao menos em tese, aos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que a instituição bancária goza dos melhores meios para demonstrar quem, de fato, teria celebrado o negócio de mútuo questionado pelo recorrido, nos moldes do art. 6o, inc. VIII, do CDC.
5. Recurso conhecido e desprovido.